Tribunal: STF
Processo: AI 137611
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
Recurso Extraordinário: prova de sua tempestividade no
Agravo de Instrumento.
1.        É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento de Agravo, oposto
ao não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar a cópia
da certidão de publicação do acórdão extraordinariamente recorrido,
sem o que se torna impossível a verificação da tempestividade do apelo
extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
2.        Além disso, outros fundamentos da decisão agravada não
restaram infirmados pelo agravante.
3.        Agravo improvido.